Tribunal: TJSP
Processo: 1500981-96.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500981-
96.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante DHEMISON
CARVALHO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação e, de ofício, determinaram o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-96.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Voto número 46.895
Apelação no 1500981-96.2019.8.26.0548
(Proc. 2144/2019 5a V. Crim. Campinas)
Apelante: DHEMISON CARVALHO DE CARVALHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 177/189),
acrescenta-se que Dhemison Carvalho de Carvalho foi condenado nas
penas de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e pagamento de
treze (13) dias-multa, no valor unitário mínimo, e um (01) ano de detenção e
pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime
inicial fechado, por infração ao artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, e
artigo 12 da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal,
Condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos da
Lei.
Ele apelou, mediante termo, à fl. 192, e a Defensoria Pública
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 206/213, buscando a
absolvição, por insuficiência probatória.
O recurso foi contrariado, às fls. 225/237; e a Procuradoria Geral
de Justiça, às fls. 263/270, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- O apelo não comporta provimento.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-96.2019.8.26.0548 -Voto no
3
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, restara bem demonstrado que o apelante praticou
os crimes de previstos no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, e
artigo 12 da Lei n° 10.826/03, conforme noticiado nos autos. Dhemison
Carvalho de Carvalho, agindo em conjunto e com identidade de propósitos
com um indivíduo não identificado, simulando estar armado, subtraiu uma
motocicleta “Honda Bis”, placas FJF-3734, de propriedade da vítima
J.S.M.S.. Ainda, policiais militares constataram que o recorrente possuía, no
interior de sua residência, sete (07) munições, sem autorização legal e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, disse que
adquiriu a motocicleta e as munições.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar dela.
Destaca-se que ela reconheceu o réu como um dos ladravazes tanto na fase
inquisitiva como em juízo. Como é sabido, a palavra da vítima tem subido
valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a
incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua
culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-96.2019.8.26.0548 -Voto no
4
Portanto, não foi ele condenado com base apenas em meros
indícios ou suspeitas, pois o quadro probatório é deveras incriminador.
Bem comprovadas a materialidade e a autoria dos dois delitos a ele
imputados na denúncia. Mencione-se que o delito de porte de munição
inscreve-se dentre o rol de crimes de perigo abstrato, não se exigindo para sua
configuração a ocorrência de resultado naturalístico, não bastando ao
afastamento da tipicidade delitiva a circunstância de ter sido apreendida arma
de fogo inapta ou a ausência de apreensão de armamento. Neste diapasão, a
orientação jurisprudencial: “PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO
PERMITIDO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. CASO. 1. Para configurar o crime de porte
de munição, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, mostra-se irrelevante o
fato de o agente não portar a arma de fogo no momento da apreensão. 2. O
delito de porte ilegal de munição é considerado como de perigo abstrato,
não sendo obrigatória a existência de um resultado naturalístico para que
haja sua consumação. 3. A mera conduta de trazer consigo munição, sem
autorização legal, é suficiente para que a conduta seja considerada típica.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1166415/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010)
grifos nossos. Deste modo, a conduta de posse de munição já representa
perigo, até porque facilita a circulação de armas que, a qualquer momento,
podem ser municiadas. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com critério e indispensável
motivação. Para ambos os delitos as básicas foram fixadas nos mínimos
legais, sendo apenas majoradas as penas do crime de roubo na terceira fase
da dosimetria, na fração de um terço (1/3), em razão do concurso de
agentes, e, por fim, foram somadas as penas, eis que bem reconhecido o
concurso material de crimes. Preserva-se o regime carcerário mais gravoso,
eis que bem fundamentado.
Observa-se, ainda, que o recorrente vem sendo assistido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-96.2019.8.26.0548 -Voto no
5
Defensoria Pública; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos
da Lei n° 1.060/50, que o isentam do pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá
arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e, de ofício,
determina-se o sobrestamento do pagamento das custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR